Tribunal: TJMT
Processo: 1012027-20.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1012027-20.2020.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Processo Legislativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), CARLOS AMADEU SIRENA - CPF: 578.160.189-91 (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE JUARA - CNPJ: 03.476.682/0001-00 (REU), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PREFEITO MUNICIPAL DE JUARA (AUTOR), GIZELI CRISTINA LAURO - CPF: 923.072.301-06 (ADVOGADO), GHYSLEN ROBSON LEHNEN - CPF: 890.605.471-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (AUTOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A ACÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM HARMONIA COM O PARECER.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL – REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DE IPTU – INICIATIVA DO PODER LEGISLATIVO – MATÉRIA TRIBUTÁRIA – COMPETÊNCIA CONCORRENTE – PRECEDENTES DA CORTE SUPREMA – INCONSTITUCIONALIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

Conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal, é concorrente entre o Executivo e o Legislativo a iniciativa legislativa de leis que versem sobre matéria tributária, como é a hipótese da
redução de alíquota de Imposto Predial e Territorial Urbano
–
IPTU
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégio Plenário,

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, manejada pelo Prefeito do Município de Juara, contra a Câmara Municipal daquele Município, em decorrência do afastamento do seu veto, no Projeto de Lei Complementar do Legislativo n. 006/2020, que, após a aprovação pela Casa de Leis, tornou-se a Lei Complementar n. 185, de 14 de abril de 2020, que

dispõe sobre a autorização para redução de alíquota de Imposto Predial e Territorial Urbano
–
IPTU aos imóveis residenciais localizados na zona urbana, beneficiados por Financiamento Habitacional, e dá outras providências. (Sic)

O Autor defendeu, em síntese, que a medida, na prática, consiste na criação de benefícios em ano eleitoral, e a promulgação da Lei n. 185/2020 corresponderá a ato de improbidade administrativa, atribuída à sua responsabilidade.

Alegou, ainda, que a lei possui vício formal, pois, para qualquer benefício concedido, que implique a renúncia da receita, deve ser a proposição legislativa precedida de estudo de estimativa do impacto orçamentário e financeiro, o que não ocorreu no presente caso.

Nessa quadra, o Requerente afirmou que a legislação em discussão viola a Constituição do Estado de Mato Grosso, quanto ao disposto no artigo 195, em razão da usurpação da competência do Chefe do Executivo, para a iniciativa de leis que disponham sobre matéria tributária e orçamentária, bem como o artigo 113, do ADCT, que determina o acompanhamento do estudo de impacto orçamentário e financeiro, na hipótese de proposição legislativa que crie, ou altere, despesa obrigatória.

Aduziu, também, a inobservância das normas contidas na Lei de Diretrizes Orçamentária – artigos 13, 32 e 56 –, Lei de Orçamentária Anual – artigo 6
o
– ambas do Município de Juara, violação ao princípio da responsabilidade fiscal, representado pelo artigo 167, incisos I e II, da CRFB.

Nesse contexto, postulou, liminarmente, a suspensão da eficácia da Lei n. 185/2020 e, no mérito, a procedência da ação, para que seja declarada inconstitucional a referida norma.

A medida cautelar foi indeferida.

A Câmara Municipal de Juara, embora intimada, não se manifestou nos autos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Deosdete Cruz Júnior, opinou pela improcedência da ação.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégio Plenário,

Como visto na síntese,
o Prefeito do Município de Juara pretende, por meio desta ação constitucional, a declaração da inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 185/ 2020, que dispõe sobre a autorização para a redução de alíquota do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, aos imóveis residenciais localizados na zona urbana, beneficiados por Financiamento Habitacional.

O ponto central da problemática trazida pelo Autor é verificar se a competência para a edição de lei que previu a redução da alíquota de IPTU para os imóveis localizados na zona urbana, beneficiados por financiamento habitacional, é concorrente, ou privativa, e daí analisar se há violação da norma estadual.

O artigo 195, da CE, assim dispõe:

Art. 195. O Prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa.

Parágrafo único: São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:

I - matéria orçamentária e tributária;

A competência, contudo, diversamente do que alegado pelo Autor, não é privativa, mas concorrente, logo, pode ser de iniciativa dos parlamentares, além do que a lei impugnada possui natureza de norma tributária benéfica, mas não orçamentária.

A matéria debatida nestes autos já foi objeto de discussão nesta Corte Estadual, na qual se manteve o entendimento da afirmação acima. Confira-se:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL QUE CONCEDE ISENÇÃO DE IPTU À PORDADORES DE DOENÇAS NELA ESPECIFICADA – OFENSA FORMAL INOCORRENTE – COMPETÊNCIA CORRENTE PARA LEGISLAR QUANTO MATÉRIA TRIBUTÁRIA – OFENSA MATERIAL NÃO CONSTATADA – INEXISTÊNCIA DE HIERARQUIA ENTRE LEI ORDINÁRIA E COMPLEMENTAR – OFENSA AO ARTIGO 113 DO ADCT – NORMA DE REPRODUÇÃO NÃO OBRIGATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE ABSTRADO PELA CORTE ESTADUAL – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

1- A Suprema Corte tem entendimento pacífico de que a norma de isenção de Imposto tem natureza tributária, e não orçamentária. De conseguinte, a iniciativa é de competência concorrente entre os Poderes Legislativo e Executivo, e não privativa deste último. Não há falar em inconstitucionalidade formal, pois é perfeitamente possível a iniciativa de Lei por parte do membro da Câmara dos Vereadores do Município.

2- A jurisprudência firmada no âmbito do Supremo Tribunal Federal é no sentido da inexistência de hierarquia entre lei complementar e lei ordinária. Assim, inexiste óbice qualquer à instituição de isenção de IPTU (imposto que tem natureza tributária, e não orçamentária) por lei ordinária, não havendo que falar em inconstitucionalidade material.

3- Ao exercer o controle abstrato de constitucionalidade, os Tribunais de Justiça somente podem analisar a (in)constitucionalidade de leis municipais à luz da Constituição Estadual e não da Constituição Federal. A exceção reside, tão-somente, quando se tratar de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. (STF. RE 650898-RS – Repercussão Geral, Plenário. Rel. originário Min. Marco Aurélio, Rel. para acórdão Min. Roberto Barroso). Na hipótese, embora a Procuradoria Geral de Justiça aduza que o artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) constitui de norma de reprodução obrigatória, tal entendimento não está em consonância com a Suprema Corte, o que impossibilita a análise de afronta por este Tribunal Estadual. (N.U 1019265-90.2020.8.11.0000, Órgão Especial Cível, Clarice Claudino da Silva, Órgão Especial, Julgado em 18/03/2021, Publicado no DJE 30/06/2021).

O posicionamento apoia-se no fato de que a competência legislativa é concorrente e, por isso, não há falar em inconstitucionalidade, por vício de iniciativa, nem violação ao princípio da tripartição dos poderes, na legislação que institui o benefício fiscal.

A ideia é que a norma não está versando sobre matéria orçamentária, como afirma o Autor, nem aumentando a despesa do Município.

Esse entendimento foi exposto pelo Exmo. Ministro Eros Grau, nos autos da ADI n. 3.809, sobre situação similar, do qual transcrevo trecho pertinente à assertiva:

O texto normativo impugnado dispõe sobre matéria de caráter tributário, isenções, matéria que, segundo entendimento dessa Corte, é de iniciativa comum ou concorrente; não há, no caso, iniciativa [parlamentar] reservada ao Chefe do Poder Executivo. Tem-se por superado, nesta Corte, o debate a propósito de vício de iniciativa referente à matéria tributária (ADI 3.809/ES, j. 14.6.07).

Veja-se, ainda, no mesmo sentido, recente julgado do Supremo Tribunal Federal:

DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – IPTU – ISENÇÃO CONCEDIDA POR LEI MUNICIPAL – INICIATIVA DO LEGISLATIVO – MATÉRIA TRIBUTÁRIA – COMPETÊNCIA CONCORRENTE – SÚMULA 284/STF.

1. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de reconhecer a competência concorrente entre Executivo e Legislativo para a iniciativa legislativa de leis que versem sobre matéria tributária. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.

3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4
o
, do CPC/2015. (STF – ARE 1236918 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 27/04/2020, Processo Eletrônico DJe-119 divulg. 13-05-2020, public. 14-05-2020).

Desse modo, tem-se que a orientação sedimentada é de que a lei que traz benefício tributário, igual ao caso dos autos, pode ser por iniciativa do Poder Legislativo, logo, não há falar em violação ao artigo 195, inciso I, da Constituição Estadual.

No que pertine ao argumento de que a ilegalidade do favorecimento da alíquota do IPTU, disposto na Lei n. 185/2020, também residiria no fato de ser ano eleitoral, verifica-se que, desde 2013, a redução de alíquota vem sendo praticada no município, o que, a meu ver, descaracteriza a proibição assinalada pela Lei de Eleições, além de não ser passível de controle por meio desta ação, por ausência de parâmetro constitucional.

Forte nessas razões, julgo
IMPROCEDENTE
a presente ação direta de inconstitucionalidade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022